Tribunal: CARF
Processo: 10821.720142/2019-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10821.720142/2019-03
ACÓRDÃO
3401-014.506 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 19/11/2014
REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE IMPORTAÇÃO DE PETRÓLEO BRUTO E
SEUS DERIVADOS - REPEX. DESCUMPRIMENTO.
Somente é admissível, como modalidade de extinção do Repex, exportação
realizada por estabelecimento que esteja devidamente habilitado a esse
regime aduaneiro especial. Exaurido o prazo de vigência do Repex, devem
ser exigidos os tributos suspensos por ocasião da importação,
proporcionalmente à parcela de mercadoria admitida no regime e que não
tenha sido exportada mediante o atendimento dos requisitos e condições
exigidos pela legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer do recurso
voluntário para, no mérito, negar provimento, mantendo integralmente a decisão da DRJ.
Vencidos os conselheiros Laura Baptista Borges e Laércio Cruz Uliana Junior que davam
provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, Laura Baptista Borges e
Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

Fl. 228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.506 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720142/2019-03
2
RELATÓRIO
Leonardo Correia Lima Macedo – Conselheiro
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 06-67.165 - 9a
Turma da DRJ/CTA, que julgou procedente em parte a(s) Impugnação(s) apresentada(s) pelo
sujeito passivo, mantendo em parte o crédito tributário de exigência.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ resume os fatos da seguinte forma:
Trata o presente processo de auto de infração (fls. 46/71), lavrado em
16/04/2019, formalizando a exigência do Programa de Integração Social (PIS) no
valor de R$ 2.299.531,53, da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) no valor de R$ 10.591.781,59, todos acrescidos de multa de ofício
e juros de mora, mais a multa regulamentar de um por cento sobre o valor
aduaneiro de R$ 2.110.876,55, perfazendo o montante de R$ 30.338.984,88.
Consoante Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is), relata a fiscalização
que o importador, por meio da DI no 14/2241249-2, registrada em 19/11/2014,
submeteu a despacho de importação Óleo Bruto de Petróleo.
- A Declaração de Importação no 14/2241249-2 foi registrada com suspensão das
Contribuições incidentes na importação em razão da utilização do Regime
Aduaneiro Especial de Importação de Petróleo Bruto e Seus Derivados - REPEX,
apresentando o Termo de Responsabilidade;
- A autoridade tributária informa que o controle aduaneiro das importações e
exportações dos produtos admitidos no REPEX é efetuado com base em sistema
informatizado da empresa habilitada;
- Ainda, conforme o relato, em consulta ao referido sistema, especificamente no
Relatório de Acompanhamento da Situação dos Produtos Importados, com a
descrição Regime "Extinto", verificou-se que o contribuinte relacionou para a DI
em questão as DDE no 2150211870/0 e 2150240118/5, informando as
quantidades que foram baixadas do total importado pela DI admitida no Repex.
Entretanto, verifica-se que a DDE no 2150211870/0 não pode ser utilizada para a
vinculação pretendida e com base nos artigos 463 a 470 do Decreto no
6.759/2009, informa que devem ser exigidos os tributos suspensos, acréscimos
legais e multas cabíveis, quando ocorrer o descumprimento do prazo de vigência
estabelecido para o regime;
- O Autuante aduz que a Instrução Normativa SRF n° 5, de 10 de janeiro de 2001,
determina no § 3o do artigo 10, que a exportação, como modalidade de extinção
do regime, poderá ser realizada por estabelecimento diverso daquele que
promoveu a importação, da mesma pessoa jurídica, desde que esteja habilitado
ao REPEX. Acrescenta que somente é admissível a vinculação de DDE à DI, com o
Fl. 229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.506 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720142/2019-03
3
objetivo de se extinguir o REPEX, se a exportação for realizada por
estabelecimento habilitado no regime.
- A fiscalização conclui que, como a exportação referente à DDE no 2150211870/0
não foi realizada pelos estabelecimentos indicados no Anexo do Ato Declaratório
Executivo n° 46, de 11 de julho de 2011, publicado no DOU de 27/07/2011, que
habilitou o sujeito passivo no REPEX, configurou-se o descumprimento do prazo
de vigência do regime, já que não foram adotadas as providências descritas no
caput do artigo 468 do Decreto no 6.759/2009, devendo ser exigidos os tributos
que haviam sido suspensos quando da importação, de acordo com as planilhas de
cálculo anexas às fls. 43/45;
- Por ter o contribuinte inserido a informação inexata de que o regime se
encontrava “extinto”, aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro
da mercadoria, por ter o importador prestado de forma inexata informação
necessária ao controle aduaneiro.
Cientificada do auto de Infração, a interessada apresentou a impugnação, (fls.
79/104), acompanhada dos documentos de fls. 105/162, na qual cita
jurisprudência e doutrinas, alegando, em síntese, que:
1. REPEX – habilitação de estabelecimento e prazo de validade
- DI no 14/2241249-2, registrada em 19/11/2014 e desembaraçada em
11/02/2015, sob o regime REPEX por força do Ato Declaratório no 46/2011;
- O REPEX é controlado por meio do sistema eletrônico denominado SIREPEX;
- De acordo com a legislação de regência, a contagem do prazo para fruição do
REPEX se inicia da data do desembaraço aduaneiro de importação, qual seja,
11.02.2015. Assim, considerando a prorrogação do regime concedida no caso em
tela (desembaraço + 90 dias + prorrogação por 90 dias), o prazo para fruição do
benefício foi devidamente respeitado com a exportação realizada em 12.03.2015
(DE 2150211870/0...
2. Da inexistência de prestação de informação inexata pela impugnante
- A única condição para extinção do regime é a realização da exportação que
ocorreu em 12/03/2015, dentro do prazo de validade do regime, conforme
registrado no sistema SI-REPEX;
- toda a operação de exportação foi devidamente realizada, dentro dos prazos
legais, e, portanto, foi efetivamente cumprido e extinto o regime, o que afasta
completamente a alegação de que haveria informação inexata de extinção do
REPEX conforme descrito no auto de infração.
3. Da existência de penalidade específica
- Não seria possível a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro;
- tendo em vista a previsão expressa de penalidade específica para a suposta
infração relatada, nos termos do artigo 728, VII, "d" Decreto n° 6.759/09, que
Fl. 230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.506 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720142/2019-03
4
prevê a aplicação de multa de R$ 1.000,00 por dia, após descumprimento de
notificação da Impugnante, se afigura descabida a penalidade aplicada, fruto de
interpretação extensiva inaplicável, no contexto punitivo, em desfavor do
contribuinte;
4. Exigência de PIS/COFINS importação. Da falta de subsunção do fato à norma.
Inocorrência da conduta tipificada. Da incorreta imputação, por via oblíqua, de
penalidade por descumprimento do prazo.
- Ocorre que o artigo 468, § 3o do Decreto 6.759/09 somente prevê como causa
para a exigência dos tributos que estavam suspensos o descumprimento do prazo,
nada se referindo a uma eventual utilização de estabelecimento não habilitado;
- a realização da operação por estabelecimento não habilitado não deve ser
considerada como um fator que leve a crer que houve descumprimento do prazo
ou ainda que não tenha a exportação ocorrido, posto que o legislador não
considerou a exportação realizada por estabelecimento não habilitado como
descumprimento de prazo ou não ocorrência da exportação.
- Em nenhum momento a legislação de regência prevê a exigência dos tributos
que se encontravam suspensos.
5. Da ausência de prejuízo ao controle aduaneiro. Boa fé do contribuinte.
Razoabilidade e Proporcionalidade
- insta salientar que a conduta da Impugnante não possui qualquer característica
de má-fé, bem como não se verifica nos autos nenhum prejuízo ao controle
aduaneiro.
- A exportação ocorreu dentro do prazo de vigência do regime.
Por fim, requer a exoneração do crédito tributário.

Do Voto da DRJ
A DRJ julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Petrobras,
concluindo que a exportação realizada por estabelecimento não habilitado não produz efeitos
para extinguir o REPEX. Entendendo, portanto, legítima a exigência dos tributos suspensos
(PIS/COFINS-Importação), conforme os arts. 464 e 468 do Decreto no 6.759/2009 e a IN SRF no
5/2001.
A DRJ afastou a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, entendendo que não houve
informação inexata, pois, a exportação ocorreu e o erro foi apurado de ofício, não se enquadrando
na infração do art. 711, III, do Regulamento Aduaneiro.
Assim, manteve a cobrança do PIS/COFINS com multa de 75% e cancelou a multa de
1%.
Do Recurso Voluntário
Fl. 231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.506 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720142/2019-03
5
Inconformada a empresa apresenta Recurso Voluntário, insurgindo-se contra a
decisão da DRJ, que manteve em parte a autuação fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Recurso Voluntário
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Preliminares
Não há preliminares.
Mérito
a) Ausência de descumprimento do REPEX
A Recorrente sustenta que a exportação ocorreu dentro do prazo legal
(12/03/2015), sendo incontroverso que não houve extrapolação temporal, razão pela qual não
poderia ser exigido o crédito suspenso.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
Ocorre que a controvérsia não reside na ocorrência física da exportação, mas na sua
validade jurídica para fins de extinção do regime.
Conforme assentado pela DRJ, o art. 468 do Decreto no 6.759/2009 estabelece que,
na vigência do regime, deverá ser adotada a exportação como providência de extinção, sendo que
o §3o determina a exigência dos tributos quando houver descumprimento do prazo (Acórdão DRJ).
Por sua vez, o art. 10, §3o, da IN SRF no 5/2001 dispõe expressamente que a
exportação, como modalidade de extinção, poderá ser realizada por estabelecimento diverso
daquele importador, desde que esteja habilitado ao REPEX.
No caso concreto, a DDE no 2150211870/0 foi realizada por estabelecimento não
habilitado no Ato Declaratório Executivo no 46/2011, razão pela qual não produz efeitos para
extinguir o regime (Acórdão DRJ).
Apesar da exportação ter ocorrido de fato, a mesma não ocorreu validamente para
fins do regime especial, o que implica não comprovação da extinção dentro do prazo legal.
Nego provimento.
b) Existência de penalidade específica diversa
Fl. 232
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.506 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720142/2019-03
6
A Recorrente argumenta que o art. 468, §3o, prevê apenas a hipótese de
descumprimento do prazo, não abrangendo exportação por estabelecimento não habilitado.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A interpretação sistemática do regime demonstra que o “descumprimento do
prazo” abrange a não comprovação válida da exportação nas condições exigidas pela legislação.
A DRJ consignou que o REPEX constitui exceção à regra geral de tributação, exigindo
estrita observância das condições legais.
A ausência de habilitação do estabelecimento impede que a exportação seja
considerada apta a extinguir o regime. Não se trata de ampliação da hipótese normativa, mas de
aplicação integrada do art. 468 do RA/2009 com o art. 10 da IN SRF no 5/2001.
Nego provimento.
c) Alegação de existência de penalidade específica diversa
A Recorrente sustenta que eventual irregularidade deveria ensejar multa diária
prevista no art. 728 do RA/2009, precedida de notificação para saneamento.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ corretamente destacou que os dispositivos invocados referem-se a requisitos
técnicos de alfandegamento e não à disciplina específica do REPEX.
O descumprimento das condições do regime suspensivo não configura mera
infração operacional sanável, mas descaracterização do benefício fiscal.
O crédito tributário encontrava-se apenas suspenso, e sua exigência decorre
automaticamente da não extinção válida do regime, nos termos do art. 11 da IN SRF no 5/2001.
Não há previsão normativa que autorize substituir a exigência do tributo suspenso
por penalidade alternativa.
Nego provimento.
d) Ausência de prejuízo e boa-fé
A Recorrente defende que a autuação violaria os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, pois a exportação efetivamente ocorreu, sem prejuízo ao controle aduaneiro, e a
irregularidade seria meramente formal.
Nesse ponto entendo que não assiste razão a Recorrente.
A DRJ reconheceu que a exportação se realizou, mas ponderou que o regime
aduaneiro é de natureza vinculada, sendo obrigatória a observância estrita de suas condições
legais e regulamentares, independentemente de prejuízo fiscal.
O CARF tem reiterado que, em regimes suspensivos como REPEX e drawback-
suspensão, a boa-fé ou ausência de dano não afastam a exigência dos tributos suspensos. A
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-014.506 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10821.720142/2019-03
7
Câmara Superior já consolidou esse entendimento em diversos precedentes, como o Acórdão no
9303-006.988, no qual se afirma que “a regularidade do regime exige o cumprimento integral das
condições legais, não bastando a boa-fé ou o cumprimento parcial”.
Em síntese, o regime especial implica renúncia fiscal condicionada, e o
descumprimento formal de requisito essencial descaracteriza o benefício, ainda que a operação
tenha sido lícita.
Nego provimento.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, negar-
lhe provimento, mantendo integralmente a decisão da DRJ.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 234
DF CARF MF
Original